Tribunal: STF
Processo: HC 248356
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DUPLICIDADE DE AÇÕES. NEGATIVA DE SEGUIMENTO DA SEGUNDA AÇÃO.



    1. Verifica-se a identidade entre a presente impetração e o Habeas Corpus nº 233.405/PR, ao qual deneguei a ordem em decisão proferida no dia 24/10/2023, tendo sido negado provimento ao agravo regimental subsequente pela Segunda Turma, na Sessão Virtual encerrada em 05/02/2024. 



    2. Em ambas impetrações, veiculam-se os mesmos pedidos e causas de pedir: o abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena e a aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343, de 2006, uma vez que, conforme alegam os impetrantes, estariam preenchidos os requisitos legais. 



    3. Em que pese o fato de os impetrantes terem indicado atos coatores distintos (quais sejam, o HC nº 904.330/PR e o Agravo em Recurso Especial nº 2.347.643/PR), o Ministro Relator da impetração no STJ destacou cuidar-se de mera reiteração do mencionado recurso. Nesse sentido, constam do acórdão impugnado as seguintes considerações: 



    “Como bem delineado na decisão agravada, nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte Superior, é inviável o conhecimento de habeas corpus impetrado concomitantemente com o recurso próprio, sob pena de subversão do sistema recursal e de violação ao princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais.



    Vale acrescentar que no julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.347.643/PR esta Corte apreciou o pleito de aplicação da minorante do tráfico privilegiado e reconheceu que o contexto circunstancial delineado pelo Tribunal de origem constituiu fator impeditivo à concessão da causa redutora prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, nos termos do acórdão que foi assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Tribunal a quo, após a análise das provas coletadas aos autos, afastou de forma fundamentada a aplicação da redutora do tráfico privilegiado, ante a excessiva quantidade de droga - aproximadamente 1.031,850kg de maconha -, transportada em veículo previamente preparado para a operação, com utilização de GPS e celular para se comunicar com os demais envolvidos, com os quais teria se mostrado evidente a divisão de tarefas para a prática delituosa, o que evidenciou a dedicação do agente à atividade criminosa . 2. Para se afastar a conclusão da Corte Estadual de que o agravante não se dedica a atividades criminosas, para fim de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório amealhado durante a instrução criminal, providência vedada em recurso especial, consoante o disposto na Súmula n. 7 do STJ. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.347.643/PR, de minha relatoria, QUINTA TURMA, julgado em 18/9/2023, DJe de 20/9/2023.)” (e-doc. 3, p. 2-3; grifos nossos).



    4. Registre-se que, do exame das peças que instruem a impetração, não foi constatada ilegalidade flagrante que justificasse a concessão da ordem de ofício.



    5. Diante da duplicidade, tem-se a inadmissibilidade deste (segundo) habeas corpus. Nesse sentido é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:



    “HABEAS CORPUS. REPRODUÇÃO DE PEDIDO FORMULADO EM ANTERIOR IMPETRAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. 1. É da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL o entendimento de que é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido anteriormente formulado. 2. Habeas corpus indeferido.”



     (HC nº 179.462/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 30/11/2020, p. 24/02/2021; grifos acrescidos).



     “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INVIABILIDADE DE REPETIÇÃO, NESTA SUPREMA CORTE, DE HABEAS CORPUS COM A MESMA CAUSA DE PEDIR E O MESMO PEDIDO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O pedido veiculado neste habeas corpus é mera repetição do pedido formulado em impetração anterior, de minha relatoria, em favor do paciente, com a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Aliás, a petição inicial é cópia da impetração anterior. II É firme a orientação desta Corte no sentido de não se admitir a reiteração de habeas corpus. Precedentes. III Agravo a que se nega provimento.” 



    (HC nº 189.119-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 08/09/2020, p. 17/09/2020; grifos acrescidos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” 



    (HC nº 160.289-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 22/02/2019, p. 11/03/2019).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS REITERAÇÃO DE PEDIDO. INVOCAÇÃO DOS MESMOS FUNDAMENTOS DE DIREITO E/OU DE FATO APRESENTADOS EM ANTERIOR POSTULAÇÃO RECURSAL DEDUZIDA PERANTE ESTA SUPREMA CORTE RECURSO IMPROVIDO. A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulações anteriores, torna inviável o próprio conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus. Precedentes.” 



    (RHC nº 166.216-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 05/04/2019, p. 22/04/2019; grifos acrescidos). 



    6. Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.  



    Publique-se.



    Brasília, 7 de novembro de 2024.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator